Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702888-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A E C COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - ME AGRAVADO: SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS, ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A E C COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - ME, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução ajuizada por SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS e ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO, ora autores/agravados, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Cuida-se de impugnação à penhora oposta por A E C COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - ME (ID Num. 130250656), ao argumento de que a quantia bloqueada em sua conta bancária é destinada ao pagamento do salário dos funcionários, sendo, portanto, impenhorável. Requer, assim, a liberação de tais valores. Em análise detida dos autos e dos documentos que os instruem não vislumbro razão nas alegações da executada. Isso porque somente os extratos relativos à respectiva conta bancária da pessoa jurídica e as planilhas de pagamento de salários e benefícios a seus funcionários não configuram prova cabal de que todos os valores depositados na respectiva conta são exclusivos para pagamento de tais verbas e, tampouco, que tal conta bancária é a única relativa ao depósito de faturamento da empresa. A isso se soma o fato de que não há evidências de que o bloqueio da referida quantia compromete o regular funcionamento da pessoa jurídica, bem como a sua manutenção. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a impenhorabilidade de valores, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Neste sentido, são iterativos os precedentes: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre a questão, são iterativos os precedentes: “ILEGITIMIDADE PASSIVA. BLOQUEIO. BACENJUD. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. I - A legitimidade passiva da agravante foi reconhecida por sentença transitada em julgado, de modo que não cabe instaurar nova discussão acerca do tema. II - A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à possibilidade de bloqueio, através de solicitação ao Banco Central, via sistema BACEN JUD, dos ativos financeiros mantidos por empresa. III - Embora a agravante alegue que o bloqueio inviabilizará sua atividade comercial, porque se destinaria ao pagamento de seus funcionários e fornecedores, não fez qualquer prova nesse sentido. Ademais, pode a devedora, para fins de cancelamento da indisponibilidade dos ativos financeiros, quitar a dívida por outro meio, nos termos do § 6o do art. 854 do CPC. IV - Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1217520, 07143302820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE (SISTEMA BACENJUD). ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AGRAVANTE EXECUTADA. Se a alegação para esquivar-se da penhora on line (via BACENJUD) era de que o numerário correspondente teria destinação ao pagamento de salários dos funcionários e fomentar o respectivo capital de giro, seria necessária a efetiva demonstração acerca de tanto. Uma vez ausente prova a cargo do autor da demanda, não há como se proceder ao amparo da pretensão voltada para a reforma de decisão que determinou a constrição das importâncias depositadas em conta corrente de propriedade da empresa.” (Acórdão 867407, 20150020053033AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2015, publicado no DJE: 19/5/2015. Pág.: 355) Assim, sem a comprovação de que os valores penhorados são necessários para a atividade empresarial, não há que se falar em impenhorabilidade do valor constrito. Nesse panorama, preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em benefício da exequente. Após, promova a exequente o andamento do feito, anexando planilha atualizada do débito e indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Int.” Irresignada, a executada/agravante sustenta, inicialmente, que é indevida a execução de origem. Nesse contexto, alega que o título executivo que suporta o feito de origem ainda não existe, uma vez que ainda estariam pendentes de julgamento embargos declaratórios opostos pela ora agravante. Em relação à r. Decisão agravada, a parte agravante aduz que os documentos constantes dos autos comprovam que a penhora deferida no respectivo pronunciamento judicial prejudica demasiadamente a prática de suas atividades empresarias. Alega que o bloqueio judicial não pode recair sobre montante que inviabilize a atividade comercial. Nesse contexto, defende que a documentação acostada aos autos demonstra que qualquer valor penhorado na respectiva conta, impossibilita o pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias de seus funcionários. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo que seja liberado o valor penhorado no feito de origem. Preparo recolhido em ID n° 43120207. Indeferida tutela antecipada recursal (ID.43163642). Contrarrazões apresentadas (ID.44457944). É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, foi firmado acordo entre as partes, por meio do qual ficou determinado aos executados o pagamento R$ 40.610,98 (quarenta mil, seiscentos e dez reais e noventa e oito centavos) ao exequente, “(...) dando-se as partes litigantes e contratantes plena e geral quitação recíproca para nada mais reclamar ou receber, seja a que título for (...) Fica expressamente estabelecido que qualquer penhora efetuada nos processos acima indicados, seja sobre bem móvel, imóvel ou dinheiro, será imediatamente levantada em favor da parte que foi prejudicada pela constrição. (...)” (ID. 169833655 – dos autos originários) Ademais, a decisão de ID. 171683857 determinou a liberação dos valores bloqueados aos executados, dentre os quais inclui-se a verba objeto do mérito recursal, conforme segue: “Em face do acordo entabulado pelas partes, ID 171178837, liberem-se as cifras bloqueadas às executadas. Sem prejuízo, deverá o exequente informar a data do último pagamento, conforme os termos da avença, a fim de ser aquela o termo final da suspensão do processo.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que o acordo firmado entre as partes esgota o mérito recursal e resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2023 15:51:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora